Tribunal: STF
Processo: ARE 1489519
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA (MULTA ADMINISTRATIVA). CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SELIC. Atualização do crédito fiscal que deve ser pautada pela SELIC. Multa administrativa que embora de natureza jurídica não tributária deve ser limitada à taxa SELIC. Interpretação extensiva do quanto decidido pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000. Precedentes. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido” (eDOC 16 – ID: f22d92a4, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o débito dos autos não possui natureza tributária e que, por essa razão, não incide a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, que instituiu a Selic com índice incidentes sobre débitos fazendários. 



    Defende-se ainda que, no caso, a Fazenda Pública é autora em execução fiscal, sendo que a alteração no índice de correção monetária se aplicaria apenas na hipótese de o ente público ser a parte devedora (eDOC 22 – ID: 6f00accb).



    Requer-se, assim, que a acórdão impugnado seja reformado, para afastar a aplicação da taxa Selic da EC 113/2021 para créditos estaduais de natureza não tributária.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 30 da Lei Federal n° 10.522/2002), anotou que o índice aplicável à espécie é a taxa Selic, a título cumulativo de correção monetária e juros de mora, de maneira a afastar a incidência do IPCA-E e dos juros moratórios de 1%, em razão da regulamentação da matéria por meio de legislação local. Registrou, ainda, que a Selic deve incidir no caso, ainda que se trate de débito não tributário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de controvérsia acerca dos índices de juros moratórios e da atualização monetária que devem incidir sobre o débito de natureza não tributária em questão, multa administrativa aplicada pelo PROCON, objeto de cobrança por meio da presente execução fiscal. 



    Pugna o agravante pelo acolhimento da Exceção de Pré-Executividade apresentada, para determinar o recálculo do débito, afastando a incidência do IPCA-E, acrescido de juros de 1% ao mês, de modo a incidir apenas a taxa SELIC como correção monetária (nela já compreendidos os juros de mora). 



    Inicialmente, não há se falar em preclusão da matéria, uma vez que a discussão sobre os critérios de juros e correção monetária é matéria de ordem pública, que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício.



    A matéria suscitada no recurso já foi apreciada pelo C. Órgão Especial desta Corte de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, em que decidido: 



    “INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e % da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de composição dos juros da mora para os tributos e multas estaduais (englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC - Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência concorrente da União, dos Estados e do DF - §§ Io a 4° do referido preceito constitucional que trazem a disciplina normativa de correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas - STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os Estados membros não podem fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não dispuser de modo diverso" (TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0170909-61.2012.8.26.0000; Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/02/2013; Data de Registro: 07/03/2013)



    Corroborando com a incidência da Taxa Selic na atualização monetária dos débitos não tributários, estabelece o art. 30 da Lei Federal n° 10.522/02 que: 



    “Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1 o de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.”



    Assim, os juros de mora, ainda que não incidentes sobre dívidas tributárias, devem se adequar à taxa Selic, conforme adverte a jurisprudência deste E. Tribunal (...)” (eDOC 16 – ID: f22d92a4)



    Na espécie, a controvérsia não remonta à aplicação das disposições constantes na Emenda Constitucional nº 113/2021, notadamente no que se refere à instituição da Selic como índice de correção monetária e juros de mora para débitos fazendários, mas à aplicação da legislação local, que prevê a incidência de tal índice, sem realizar distinção entre débitos de natureza tributária ou não tributária.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Conselho profissional. Anuidade. Correção monetária e juros de mora. Taxa Selic. Aplicação. Violação reflexa. Infraconstitucional. 1. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal a Quo acerca da aplicação da taxa Selic, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional de regência, o que não é cabível em sede de apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1459287 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.03.2024 - grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VALIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1356566 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.03.2022 – grifo nosso)  



    Vale registrar ainda que, no julgamento do tema 1.170 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, o Supremo Tribunal Federal assentou a aplicabilidade do índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias, conforme acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)  



    Portanto, ainda que superado o obste da ausência de repercussão geral da discussão travada nos autos, tem-se que a possibilidade de aplicação dos mesmos índices de juros moratórios e correção monetária sobre débitos de natureza tributária e não tributária encontra amparo na jurisprudência desta Corte, motivo pelo qual não se verifica aparente contrariedade entre o acórdão do Tribunal de origem a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente